Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715648-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR RIZZI AGRAVADO: MARCOS GOMES DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada nas contrarrazões no ID 59339950. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora